Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710883-02.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA IGNEZ PRADELA DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, APARECIDA IGNEZ PRADELA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuidam-se de apelações cíveis (ID’s 69394441 e 69394445), respectivamente, interpostas pelo Réu, DISTRITO FEDERAL, e pela Autora, APARECIDA IGNEZ PRADELA DE OLIVEIRA, em face da sentença terminativa proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 69394439), nos autos da ação declaratória de nulidade de débito fiscal. Na sentença, o Juízo de origem acolheu a preliminar de ausência de interesse processual, arguida pelo Réu, sob o fundamento de “que a autora fora notificada por meio do documento de Id 200561439. Ocorre que o citado documento é claro ao afirmar que o sujeito passivo da exação é a sociedade empresária PLANALTO RIO PRETO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. e que seu nome consta do referido documento somente ante ao fato de ser sócia do empreendimento. Com efeito, em momento algum a responsabilidade é atribuída à demandante. Ademais, a própria autoridade fiscal, assevera que não há qualquer procedimento de cobrança imposto em desfavor da demandante (Id 208881075)”. Por conseguinte, deixou de resolver o mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condenou “a autora ao pagamento de honorários advocatícios que [fixou], por apreciação equitativa (Art. 85, §§ 8o e 8o-A), em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para evitar enriquecimento sem causa, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Acórdão n. 1920688)”. Em suas razões recursais (ID 69394441), o Distrito Federal defende, em suma, o seguinte: i) a inadequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais “por equidade; ii) “o § 2o estabelece que os honorários de sucumbência deverão ser determinados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”; iii) “o § 3o impõe, nas ações que envolverem a Fazenda Pública, a observância do escalonamento de percentuais segundo faixas de valor ou proveito econômico”; iv) “o inciso III do § 4o dispõe que o valor atualizado da causa deverá ser utilizado quando não houver condenação principal ou não for mensurável o proveito econômico obtido pelo vencedor da demanda”; v) “o § 6o esclarece que a fixação objetiva tem lugar independentemente do conteúdo da decisão, inclusive quando não houver apreciação do mérito”; e vi) “subsidiariamente ao parâmetro objetivo, o § 8o do art. 85 do CPC possibilita a utilização da equidade, porém apenas nas estritas hipóteses nele mencionadas”. Por fim, requer o conhecimento e provimento da sua apelação, “para reformar a sentença na parte que fixou os honorários de sucumbência por equidade, aplicando-os de acordo com a regra objetiva do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 6o e 6o-A, do CPC, nos termos do Tema Repetitivo n.o 1.076/STJ, que, desde já, são prequestionados para fins de eventual recurso; ou, subsidiariamente, em valor equitativo superior ao arbitrado em 1o grau, tendo em vista que o quantum originário não atende aos critérios do § 2o, c/c § 8o, do art. 85 do CPC”. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz deixar bem vincado que, ao iniciar o julgamento do RE n. 1.412.069/PR, o STF afetou ao rito da repercussão geral a seguinte questão (Tema n. 1.255): Título: Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2o, 3o, I e IV, 5o, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1o, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ). (grifos nossos) Posteriormente, ao analisar questão de ordem, por unanimidade, o STF “resolveu a questão de ordem no sentido de esclarecer que o Tema RG no 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios em causas em que a Fazenda Pública for parte, nos termos do voto do Relator, Ministro André Mendonça”. Pontue-se que, no Tema 1076, o STJ fixou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (grifos nossos) Contudo, em 01/04/2025, o STJ atualizou este precedente com força cogente, para consignar o seguinte: 1) Conforme decidido pela Corte Especial do STJ nos EDcl no AgInt no PDist no RE nos EDv nos EDv no AREsp n. 1.641.557/RS, relator Min. Luis Felipe Salomão (DJe de 1/4/2025): "Consolidada a restrição do objeto de deliberação da Suprema Corte às causas que envolvem a Fazenda Pública, conclui-se que a fixação de honorários advocatícios por equidade em demandas compostas por particulares deve observar a tese fixada no Tema 1.076 do STJ, privilegiando a interpretação dada à controvérsia pelo STJ, afastada a aplicação do Tema 1.255 do STF". 2) Com base no julgado da Corte Especial indicado no item 1 acima, bem como na Questão de Ordem no Recurso Extraordinário 1.412.069/PR (Tema 1.255/RG) decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal "o Tema RG no 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios em causas em que a Fazenda Pública for parte". (grifos nossos) Verifica-se, assim, que, na tese jurídica fixada pelo STJ no Tema n. 1.076, há ressalva à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade quando a Fazenda Pública for parte processual. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito da presente apelação, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame desta apelação, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Por outro lado, esta relatoria não desconsidera a inexistência da determinação de suspensão nacional, pois incide o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, Arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica em análise impõe. Por conseguinte, a análise da incidência da tese jurídica fixada pelo STF no Tema n. 1.255 deverá colidir para a verificação desta questão jurídica. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, impende-se que se aguarde o trânsito em julgado do RE n. 1.412.069/PR, afetado ao rito da repercussão geral (Tema n. 1.255), pois o apressamento da resolução do mérito recursal da presente apelação, somente, ensejará o seu retardamento, conforme fundamentação acima. Portanto, esta relatoria verifica a necessidade de suspensão do trâmite processual da presente apelação até o julgamento deste RE e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC, nos termos do que restou relatado. Ante o exposto, suspendo o trâmite processual da presente apelação até o trânsito em julgado do RE n. 1.412.069/PR e fixação de tese jurídica correlata pelo STF (Tema n. 1.255), nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Após o julgamento do mérito e a certificação do trânsito em julgado pelo STF, retornem os autos à conclusão desta relatoria para continuidade do juízo de admissibilidade de ambas as apelações e análise do mérito, nos termos da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF no Tema n. 1.255, de acordo com o art. 1.040, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2025 16:09:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador